Tribunal: TJES
Processo: 0003747-28.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003747-28.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELERSON MOREIRA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0003747-28.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELERSON MOREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELERSON MOREIRA DE JESUS
face irresignação com a r. sentença (Pje), de lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCELO MENEZES LOUREIRO, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (UM) ANO e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO e 630 (SEISCENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, a ser cumprida no regime inicialmente aberto.

Razões recursais em que a ilustre defesa pede, inicialmente, a declaração de nulidade das provas angariadas por invasão do domicílio do réu. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, com a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou suas contrarrazões de apelo, nas quais requereu a manutenção da sentença monocrática.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer no qual opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0003747-28.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELERSON MOREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Preliminar de Nulidade de Provas)

Arguiu a ilustre defesa a ocorrência de nulidade das provas do processo

por vício em sua colheita, ante a invasão de domicílio perpetrada, devendo, por conseguinte, ser o réu absolvido da acusação.

Todavia, em manejo do caderno processual não se verifica nenhuma ilegalidade na tomada de decisão pelo Juízo a quo, pois o réu foi preso em estado de flagrância.

Como é cediço, o crime de tráfico de drogas e o delito de posse ilegal de arma de fogo são delitos com efeitos permanentes. Uma das exceções colacionadas pela Constituição Federal à garantia de inviolabilidade do domicílio é exatamente a prática de crime, em flagrante delito, conforme preconiza o inciso XI, do artigo 5º.

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Também nesse sentido a didática jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre os casos de invasão de domicílio por forças policiais em caso de flagrante delito:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

2. Havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado sem o consentimento do morador, com decisão judicial devidamente motivada.

3. O suspeito, delatado pelo irmão, foi abordado em frente à residência, quando os policiais observaram a presença de um veículo na garagem do imóvel, o qual se constatou ser produto de roubo/furto. Somente depois dessa apuração é que houve o ingresso no domicílio no qual foram encontrados ainda outro veículo irregular e uma arma de fogo.

4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

5. A decisão que convolou o flagrante em prisão preventiva consignou a reiteração/habitualidade delitiva do agente consubstanciada nos antecedentes criminais.

6. O registro de ações penais ou inquéritos policiais em andamento evidencia o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, pode ensejar a segregação preventiva do acusado. Precedente.

7. Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.

8. Ordem denegada.

(HC 543.897/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Assim sendo, impede registrar ser impossível o reconhecimento da nulidade das provas, pois, havendo a pronta prisão em flagrante, apreensão de drogas e arma de fogo, não há que se falar em vícios, pois o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente, como é o caso dos autos.

Ademais, os policiais que realizaram a diligência no dia dos fatos narram que a esposa do recorrente franqueou a entrada da guarnição em sua residência. Senão vejamos:

“(...) por volta das 11 horas, recebeu uma informação de populares de que havia um individuo vendendo entorpecentes na Av. Prainha, Bairro Grande Vitória; que este individuo seria Welerson Moreira de Jesus, conhecido pelos policiais por ter envolvimento corn o tráfico na região; que com a VTR 3223 foi no local indicado e Ia viu urna mulher em atitudes suspeitas na porta da residência Welerson; que ela se identificou como Rebeca Trancoso Lucht, mulher de Welerson; que ao ser questionada sobre a noticia de tráfico de entorpecentes, Rebeca ficou um pouco apreensiva; que ao ser questionada sobre Welerson, ela relatou que ele estaria em casa dormindo;
que Rebeca autorizou a entrada dos policiais na residência e fez buscas no local
; que Welerson acordou e passou a acompanhar as buscas; que na gaveta do armário de Welerson foi encontrado uma garrucha calibre 32 devidamente municiada com duas munições, urna balança de precisão, três fracos de ácido bórico, um pote de cafeína em tablete e três pinos de substância semelhante a cocaína; que Welerson assumiu a posse dos referidos materiais “(...). (SD/PMES - BRENO BRANDAO VALADARES às fls. 04)

Diante disso, sem mais delongas, havendo a prática de crimes permanentes, e com a informação que a entrada dos policiais fora franqueada, vislumbra-se que as provas produzidas a partir do estado de flagrância do recorrente são idôneas a estarem contidas no caderno processual.

No mesmo sentido a douta Procuradora de Justiça, Dra. EDWIGES DIAS:

Nesse sentido, impende salientar que os Tribunais Superiores detêm entendimento no sentido de que o ingresso por policiais sem autorização ou Mandado Judicial em residência alheia é permitido desde que haja fundadas razões, devidamente justificadas, que demonstrem que no local possa estar ocorrendo a prática de algum crime.

[...]

Ademais, não se pode perder de vista que o tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação e estado flagrancial se prolongam no tempo, de modo que, tendo ciência do cometimento de um crime no interior de uma residência, a autoridade policial tem o dever de agir, sendo prescindível a autorização do morador, assim como, o mandado de busca e apreensão, consoante inteligência do artigo 5.º, inciso XI, da Constituição Federal c/c artigo 301 do Código de Processo Penal.”

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

É como voto.

V O T O

(Mérito)

E. Câmara.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Ultrapassada a questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Conforme fora relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELERSON MOREIRA DE JESUS
face irresignação com a r. sentença (Pje), de lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCELO MENEZES LOUREIRO, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (UM) ANO e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO e 630 (SEISCENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, a ser cumprida no regime inicialmente aberto.

A denúncia revela que:

“(...) no dia 10 de fevereiro de 2016, por volta das 11 horas, em sua casa, localizada na Rua Doutor Alcino Pacheco, n° 01, casa, Bairro Grande Vitória, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 03 pinos de substância semelhante a cocaína, 03 frascos de ácido bórico e 01 pote aberto de cafeína em tabletes (auto de apreensão fl. 11 e auto de constatação de substância entorpecente, fl. 09).

Revelam os autos que Policiais Militares receberam informações de populares que o denunciado Welerson estaria vendendo entorpecentes na Av. Prainha, Bairro Grande Vitória.

Ao chegarem no local, os Policiais encontraram a pessoa de Rebeca que seria mulher do denunciado Welerson e que se mostrou apreensiva perante os Militares e mesmo assim franqueou a entrada na residência.

Ao realizarem buscas na residência do denunciado, que acompanhou as buscas junto com os Policiais Militares, foi encontra na gaveta do armário uma arma tipo garrucha, calibre 32 com duas munições (auto de apreensão fl. 11 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo fl.10), em desacordo com determinação legal e regularmente.

Além disso, também foram encontradas na residência do denunciado 03 pinos de substância semelhante a cocaína, 03 frascos de ácido bórico, um pote de cafeína e uma balança de precisão (auto de apreensão fl. 11 e auto de constatação de substância entorpecente, fl. 09), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la.”

Razões recursais em que a ilustre defesa pede, inicialmente, a declaração de nulidade das provas angariadas por invasão do domicílio do réu. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, com a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou suas contrarrazões de apelo, nas quais requereu a manutenção da sentença monocrática.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer no qual opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Ressalto, a princípio, o que versa o artigo 33 da Lei 11.343/06, que possui dezoito artigos elementares do tipo penal,
in verbis
:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Como é sabido, para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é indispensável a prova efetiva do tráfico de drogas quando há indícios convincentes que demonstrem a traficância ou as circunstâncias que cercam o agente envolvido evidenciam que o entorpecente apreendido se destina à comercialização, tais como a existência de substâncias outras que são misturadas à droga pura, de “denúncias anônimas” sobre a traficância no local, etc.

Assim, relativamente ao pleito de absolvição do recorrente, entendo que as teses defensivas não merecem acolhida.

Após detido exame do caderno processual, extrai-se que a materialidade delitiva restou comprovada através do Laudo de Exame Químico Definitivo de fls. 100/101 dos autos.

Relativamente à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante do detido exame dos autos, constata-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos colhidos e pela apreensão de entorpecente de que tinha posse, que estava guardado de forma separada e pronto para a comercialização.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, a apreensão da droga e da arma de fogo, que são firmes e coerentes, tanto na esfera inquisitorial quanto na judicial, indicam a autoria delitiva do recorrente

de forma indene de dúvidas.

Em Juízo, a testemunha Wagner Lima de Oliveira, além de ratificar as suas declarações prestadas em sede policial, revelou que quando a guarnição se aproximava da residência do apelante, visualizou alguns objetos serem lançados pela janela, o que causou suspeita e por essa razão solicitaram autorização, à companheira do réu, para adentrarem no imóvel, sendo atendidos:

"(...) a guarnição recebeu orientação superior para que fossem até o local, para averiguar suposto tráfico de entorpecentes; (..); que no local, viram a casa em que posteriormente ingressaram; que foi observado pela janela objetos voando; que, então, a guarnição pediu autorização a esposa do acusado para ingressar na casa; que a entrada foi franqueada; que o declarante não viu o acusado do lado de fora; que na casa, no guarda-roupa do acusado, foi encontrada a arma; que o acusado estava no quarto; que a casa era "tipo kit net"; que a arma, a balança de precisão, cafeína, foram encontrados no mesmo cômodo; que parte das coisas apreendidas foram encontradas do lado de fora da casa, em um terreno ao lado, próximo da janela pela qual tinham sido arremessados; que o declarante não conhecia o acusado, nem por ouvir dizer (...).”

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de entorpecentes, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime.

Válido é o depoimento do agente público policial. A prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Não há prova nos autos que desabone a conduta ou as informações colhidas destes servidores públicos.

Diante disso, as declarações de policiais em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

Nesse sentido diz o julgado exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Diante do exposto, considerando as circunstâncias em que a conduta do recorrente foi praticada, os testemunhos dos policiais que confirmaram as informações de que o apelante vendia drogas no local, torna-se evidente a finalidade mercantil dos entorpecentes e a adequação típica do apelante ao delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos.

E se ainda usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento em coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido julgados de ambas Câmaras Criminas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante da existência de provas de materialidade a autoria inerentes ao crime de tráfico de drogas, incabível desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. 2. A condição de usuário, ainda que comprovada, não impede a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. [...] 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130077859, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 3. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDIDA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal,
consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput , da Lei nº. 11.343/06. Desta forma, além da quantidade e variedade de droga apreendida, deve-se levar em consideração o local e as circunstâncias da apreensão, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância, eis que as drogas se encontravam envoltas individualmente por papelotes, prontas para a comercialização. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. 2. O conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado como traficante de droga, não podendo prosperar o pleito de desclassificação de sua conduta para a prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, que se refere ao consumo pessoal de drogas. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.
[...] 4. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198850108, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021)

Portanto, resta devidamente comprovado o envolvimento do recorrente na prática do delito de tráfico de drogas.

Sob todos os prismas, converge o entendimento da douta Procuradoria de Justiça no detalhado parecer, da lavra da Dra. EDWIGES DIAS:

“Já o acusado Welerson Moreira de Jesus por ocasião do seu Interrogatório Judicial, às folhas 204 a 206, negou a prática do crime de que trata o artigo 33 da Lei Antidrogas, alegando ser apenas usuário de substâncias entorpecentes e justificou a posse da balança de precisão apreendida pelos agentes da polícia, como sendo para a pesagem de peixes.

Entretanto, a versão do apelante Welerson Moreira de Jesus se mostra frágil e inconsistente, se dissociando por completo das narrativas apresentadas pelos Policiais Militares que atuaram no caso em comento, não tendo, portanto, o condão de mitigar ou mesmo de afastar os elementos de autoria e materialidade reconhecidos na instrução processual.”

Ante o exposto, na esteira do entendimento ministerial, conheço do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ART. 12 DA LEI 10.826/03 - 1. PRELIMINAR: PEDIDO DE NULIDADE DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - CRIMES PERMANENTES - REJEITADA 2. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - 3. APELO IMPROVIDO.

1. Impede registrar ser impossível o reconhecimento da nulidade das provas, pois, havendo a pronta prisão em flagrante, apreensão de drogas e arma de fogo, não há que se falar em vícios, pois o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente, como no caso dos autos. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante do detido exame dos autos, constata-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos colhidos e pela apreensão de entorpecente de que tinha posse, que estava guardado de forma separada e pronto para a comercialização. Por outro lado, e se ainda usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento em coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício.

3. APELO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0003747-28.2016.8.08.0024, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.